Tribunal: TJDFT
Processo: 0721129-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. No despacho de Id. 47635583, foi determinada a intimação do Agravante para realizar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. De acordo com a certidão de Id. 48106306, o prazo transcorreu sem manifestação da Recorrente. Nesse contexto, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Sobre o pagamento do preparo como pressuposto de adminissibilidade do recurso, a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Dessa forma, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator